Tribunal: TJMT
Processo: 0050639-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050639-28.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO - CPF: 692.409.811-87 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (EMBARGANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO - CPF: 692.409.811-87 (EMBARGANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 1022, INCISOS I, II E III DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – PRETENSÃO QUE ESTÁ CONTRÁRIA AOS LIMITES DO ACÓRDÃO - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA – INCURSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO E CLARO – FINALIDADE DE PROCRASTINAR O CUMPRIMENTO DO JULGADO - PROCEDIMENTO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO – VIOLAÇÃO DO ART. 8o, INCISOS I, III, VI E VII, DO CPC- APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1026, § 2o DO CPC. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados com aplicação de multa.

(1)- Os embargos de declaração têm regras inflexíveis e têm por finalidade afastar obscuridade, contradição, omissão e para conserto de erro material existente na sentença, no acórdão ou mesmo em procedimento de cunho meramente administrativo. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para, pretendendo efeitos infringentes, buscar, de forma indevida, rediscussão sobre a matéria ou trazer aspectos novos não tratados na decisão embargada, com o objetivo único de obter o emplacamento de sua tese meritória. Sem estes vícios, os embargos de declaração soçobram.

(2)- Estando caracterizado nos autos que a interposição dos embargos de declaração, indo contra fato incontroverso, buscando trazer aspectos que nada dizem em relação ao v. acórdão, com o fito de protelar o cumprimento do julgado, opondo de forma injustificada ao andamento do processo, sendo mero incidente em total desaviso com os predicados de admissibilidade para fugir à obrigação, não reside como alforriar o embargante da multa prescrita a espécie.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Conforme constam dos autos, o v. acórdão embargado, fazendo a fundamentação de fato e de direito, concluiu que, pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado pelo embargante. De igual maneira, conheceu e desproveu o recurso da agravada. E, em consequência, houve a majoração dos honorários devidos por ambos, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, estando a embargada beneficiada pela justiça gratuita, foi lhe concedido a benesse do § 3o, do ar. 98, do Código de Processo Civil. Concluiu o v. acórdão, consertando a sentença, que, embora residisse desoneração da obrigação alimentar, não poderia a decisão atingir efeitos pretéritos e, desta forma, manteve hígida a liminar concedida anteriormente nos autos, agraciando a embargada até então com os alimentos provisórios, conforme RAI 55.203/2016, julgado por esta colenda Câmara em data de 13/06/2016.

Sustentou o embargante, a rigor dos argumentos reproduzidos (ID-75450498) que a decisão padece de fundamentação, violando o disposto no art.489, § 1’o, inciso I e III, do Código de Processo Civil e, desta feita, obscuro. Registra, de outro lado, omissão do julgado já que deixou de considerar que foi citado por edital e que somente veio tomar conhecimento da ação dois anos depois e, desta forma, não reside como quitar valores exorbitantes acumulados. Que não levou em consideração a data da conclusão do curso da embargada Olivia, salientando que não goza de alto padrão.

Com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, pretende consolidar efeitos infringentes para dirimir esta questão.

Registra-se, no caso, contraminuta apresentada pela embargada. Quanto o bastante.

Determino a inclusão do processo para ser, a tempo, forma, modo, apreciado pela colenda Câmara.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Constam dos autos, a rigor da sentença de primeiro grau, que fazendo suas razões de decidir, o magistrado que a subscreve, na parte dispositiva JULGAR PARCIALMENTE O PEDIDO, condenou o requerido ao pagamento da pensão alimentícia no valor de 2,25 salários mínimos até a data da sentença. E, em julgando a RECONVENÇÃO, a partir desta foi liberado do pagamento do encargo alimentar.

O v. acórdão, ora atacado, registrou que, embora reduzindo a pensão na sentença, residiu um erro do magistrado já que, os efeitos da sentença devem ser ‘ex-nunc’ o que consagrou com a exoneração em face da procedência da reconvenção e, de igual sorte, permanece hígida a liminar concedida em primeiro grau e mantida por este sodalício através do RAI 55.203/2016, julgado por esta colenda Câmara em data de 13/06/2016.

A respeito desta questão, o v. acórdão foi muito claro, transcrevo parte do mesmo:

‘Deve ser visto que, na espécie, os alimentos provisórios, deferido pelo juiz ao receber a petição inicial, tutela emergencial de alimentos, o termo inicial é a data da fixação e a sentença serve de marco final de vigência dos alimentos provisórios.

Os alimentos provisórios ou provisionais quer os fixados incidentalmente, quer os fixados no inicio da lide, tem como marco final a vigência da data da sentença de primeiro grau de jurisdição. A sentença que altera os valores fixados inicialmente passam a produzir efeitos imediatos, tanto que somente desafia recurso no efeito devolutivo.

Portanto, deve ser registrado, que não é a data do julgamento do recurso no segundo grau ou seu transito em julgado que marcam a conversão dos alimentos provisórios em definitivos. Deve ser visto, por outro lado, que a sentença de liberação dos alimentos, sua minoração ou mesmo sua exoneração, não retroage à data da citação. No entanto o reconhecimento de sentença quanto a não obrigação alimentar passa a beneficiar o devedor, que, a partir de então, não mais reside qualquer obrigação de efetuar pagamentos posteriores.

A sentença e, por conseqüência, o recurso possui efeitos ‘ex nunc’ e, desta forma, os alimentos provisórios permanecem até a data em que, por força de sentença, restou o devedor exonerado desta obrigação.

Portanto, a sentença que definiu a questão alimentar, não irá ter valor aos fatos que ocorreram antes da prolação da decisão meritória, não sendo viável nesta hipótese de isenção de pagamento dos alimentos provisórios tais definidos (principio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito e acabado) como, em verdade, é o que dá para interpretar a sentença, qualquer modificação em relação ao valor dos alimentos provisórios que, como dito, tem vida desde seu arbitramento até a data da prolação da sentença.

Bem a propósito que assim decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: ‘Os alimentos provisórios não retroagem à data da citação porque o STJ já assentou que estes são devidos desde a data de sua fixação.

Contudo, a sentença poderá manter os alimentos provisórios nos termos que foram fixados inicialmente, reduzi-los ou cassá-los e, neste caso, o alimentando poderá executar os alimentos provisórios não pagos correspondente ao período em que foram fixados na concessão da liminar e aquele que foram definitivamente fixados na sentença.

Os alimentos provisórios, diferentemente dos definitivos, são devidos desde a data de sua fixação, sendo este o marco inicial de a obrigação, e não a citação da parte adversa, pois somente os definitivos retroagem a essa data, conforme dispõe o art. 13, § 2o, da Lei n. 5478/68. (Habeas Corpus Cível n. 0003453-69.2019.8.25.0000 – 2a. Câmara Cível, Relator Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE A. LIMA, julgado em 23/07/2019’. (fonte Google).

Este é o pensamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO CIVIL – ALIMENTOS – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS – EFEITOS RETROATRIVO DA SENTENÇA QUE PROMOVE A MAJORAÇAO DO VALOR. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, os alimentos definitivos, quando fixados em valor inferior aos provisórios, não geram ao alimentante o direito de pleitear o que foi pago a maior, tendo em vista a irrepetibilidade própria de a verba alimentar. 2. Todavia, fixados definitivamente em valor superior ao dos provisórios, terão efeito retroativo. (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o, facultando ao credor pleitear a diferença. 3. Recurso Especial provido para assegurar a retroatividade do valor maior, fixado na sentença. (Recurso Especial 1.318.844-PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 3a. Turma, julgado em 07/03/2013, DJE de 13/03/2013)’.

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS – MAJORAÇAO – REDUÇAO OU EXONARAÇÃO – SENTENÇA – EFEITOS DA DATA DA CITAÇÃO – IRREPETIBILIDADE. 1. Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos, seja caso de redução, majoração ou exoneração, retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação de excesso pago com prestações vincendas. 3. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento. (ERESP 1.181.119-RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relatora do acórdão Ministra MARIA IZABEL GALLOTTI, 2a. Seção, julgado em 27/11/2013, DJE 20/06/2014)’. (sic).

Em verdade, para inculcar possíveis vícios elencados no art. 1022 do CPC, trouxe aspectos diversos do contido no v. acórdão, com o firme propósito de emplacar sua pretensão em, ver-se livre do pagamento dos honorários, com argumentos outros. E, no caso em apreço, o v. acórdão foi cirúrgico, os alimentos, sendo provisionais, devem ser honrados pelo obrigado da prestação alimentar, desde a sua fixação até que na sentença, resida diminuição do valor ou sua exoneração. E, por conseqüência, como editado o v. acórdão, a sentença não retroage para modificar situações anteriores, sobretudo neste caso em que a questão em espécie já foi tratado por esta sodalício mato-grossense, quando do julgamento do RAI 55.203/2016, julgado por esta colenda Câmara em data de 13/06/2016. Aliás, sequer uma parcela devida, em total menoscabo com a decisão judicial, foi honrada pelo embargante e, desta forma, sobejou vultoso valor a pagar que ora ostenta desejo de não cumprir a obrigação em face de se tornar vultoso o valor devido. Na vida não reside prêmio nem castigos e só conseqüências de nossos atos já que o homem é o seu próprio destino, assumindo, por dolo ou por culpa em face de descumprimento da decisão que lhe impunha o pagamento da verba alimentar (RAI 55.203/2016).

Deve ser visto, para aparar todas as dúvidas, que o v. acórdão embargado está muito claro como a luz solar, permanecem hígidos os alimentos provisórios determinados por este Tribunal e a sentença de piso que os reduziu, não possui efeitos pretéritos.

Aproveitar da redução determinado na sentença, no caso, seria a aplicação em seu favor da regra ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ que traduz uma regra da moralidade que flagrantemente proíbe alguém tirar vantagem de um ato contraditório ao direito, de sua própria torpeza e quiçá de menoscabo ao Poder Judiciário em face de descumprimento proposital ou não daquela decisão judicial consagrada através do RAI 55.203/2016.

Portando, constata-se que, não residem os vícios prescritos nos incisos I, II, III, do art. 1.022 do Código de Processo Civil e, em verdade, pretende, em sede de embargos de declaração, que este sodalício posicione conforme sua pretensão, o que não é contemplado em sede deste recurso interno que tem aplicação restrita ao comando processual civil elencado acima.

Sobre o tema eis a lição de Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2a ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 304:

"A teor do art. 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura omissão a inércia do órgão julgador diante da matéria apreciável de ofício. Padece de obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível." (fonte google).

Bem a propósito da questão:

‘RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO (...) 2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...) (STJ/REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. EXAME DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. (...). (STJ/AgInt no REsp 1581885/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/16, DJe de 14/09/2016)’.

No mesmo sentido colaciono decisões dos colendos Tribunais de Justiça Mineiro e Gaúcho, ostentando os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE. 1 - Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material. 2 - Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica nele tratada. 3 - Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cv 1.0240.15.000113-1/002, Relator (a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, devem estar presentes os requisitos previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal pertinente à matéria devolvida não caracteriza omissão, pois o juízo não está limitado aos argumentos apresentados pelas partes, devendo aplicar ao caso concreto os adequados para a composição da lide, nos moldes do artigo 371 do CPC, que consagra o princípio Persuasão Racional do julgador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ/RS, Embargos de Declaração No 70074739608, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)’.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos na origem contra o aresto local não consistem na indicação de nenhum dos vícios de expressão (a saber, omissão, obscuridade ou contradição), mas representam tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 749.327/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2016)’.

E, a respeito, bem enfatizou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRECIAÇÃO EM CONJUNTO – OFERTADA POR AMBOS OS LIGANTES – ASPECTOS LIGADOS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ÚNICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022, INCISOS I, II, III, DO CPC – REJEIÇÃO.

(1)- Residindo embargos declaratórios patrocinados pelas partes constantes do pólo ativo e do pólo passivo, existindo pontos comuns, devidamente fundamentados, podem residir em julgamento único e simultâneo num só posicionamento judicial pertinente as questões trazidas. (2)- Não se fala em ausência de fundamentação quando, conquanto concisa a decisão oral proferida no julgamento, se apresenta o suficiente para firmar o posicionamento adotado pelo julgador perante o colegiado. (3)-Inexistindo os vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tratando-se de típico caso em que se pretende novo julgamento meritório do direito tratado, os embargos declaratórios soçobram. (Processo n. 000868-26-2015.8.11.0048 – Comarca de Campo verde, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho)’.

Por outro lado, ao trazer para os autos matéria totalmente desconexa com o que foi tratado no v. acórdão objeto deste recurso, não vejo como deixar de admitir que se trate de embargos de declaração com cunho jurídico de ser manifestamente protelatório e com intuito único de atrasar, recalcitrando ainda, ao cumprimento de uma decisão judicial que não deixam margens de dúvidas, isto é, impossibilidade de concessão de efeitos ‘ex tunc’ pela sentença proferida, única correção desta em grau recursal. E, nesta forma, não vejo como alforriar o embargante da multa estabelecida pelo § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Isto porque, como exaustivamente fundamentado no v. acórdão a respeito desta questão, comparece o embargante com evasivas outras, totalmente estranhas ao que consta do v. acórdão, não se sabendo se por dolo ou por culpa, tenta inculcar vícios que, de forma clara e exaustiva, não residem nos autos.

Esqueceu de que, não reside qualquer violação em relação a suposta ausência de fundamentação e sim porque não emplacou sua pretensão que, descumprindo totalmente a liminar deferida através do RAI 55.203/2016, tenta tirar vantagem de um ato ilícito que praticou, não quitando sequer um mês da divida alimentar determinada. A questão tratada nos declaratórios, nada dizem em relação ao julgado, num sofisma jurídico sem precedentes e com o fito de, possivelmente, induzir a erro o Poder Judiciário, estando, no caso, consagrado um legítimo ‘improbus litigator’.

A litigância de má fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando, inexistindo vícios, uma das partes impõe, de forma voluntária, criando empecilhos para atingir a finalidade da demanda em relação ao julgamento feito que lhe foi desfavorável. A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (artigo 80 do CPC)’.

No caso, ao produzir estes embargos declaratórios, não restam dúvidas que o embargante está reproduzindo argumentos contra fatos incontroversos e induvidosos constantes do v. acórdão, está usando do processo para objetivo ilegal e interpôs o presente recurso com desejo unicamente protelatório, violando os incisos I, III, Vi, VII, do art. 80 do Código de Processo Civil.

As partes, assim, devem exercer o contraditório e a ampla defesa, mas não podem, em nome desse exercício, abusar em flagrante e manifesta intenção de protelar a prestação jurisdicional ou atrapalhar que as decisões sejam devidamente cumpridas e executadas. O dever de lealdade processual não deve ser levado em consideração, apenas entre as partes litigantes, mas, sobretudo, por todos os sujeitos processuais, incluindo os Juízes, membros do Ministério Público e terceiros isso pode ser lido pelo art. 4o do CPC/2015.

Nesse diapasão, o embargante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do NCPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

‘O propósito de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no REsp 1172929/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014)’.

No mesmo sentido desenvolveu-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - IMPOSIÇÃO. (...) Quando a parte interpõe os aclaratórios não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente para rediscutir aquilo já decidido no julgado embargado, por estar descontente com a conclusão da decisão, é necessária a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0081.13.001806-2/002, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/0015, publicação da súmula em 28/07/2015)’.

Portanto, para o caso em comento, comprovado à saciedade a litigância de má fé, na forma do § 2o, do art. 1026, do CPC, acoimo o embargante de introduzir estes embargos de declaração com cunho meramente protelatório e, nos termos do que restou produzido linhas acima, o condeno na multa, em favor da embargada, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Com estas considerações, nos termos da fundamentação acima, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, com a aplicação da multa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares:

Divirjo do eminente relator apenas e tão somente para excluir a multa por ele fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021